Tribunal: TJSP
Processo: 9000012-07.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000012-07.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAPHAEL
BASILIO PRESTES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-07.2020.8.26.0050 -Voto no 36642
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000012-07.2020.8.26.0050 VOTO no 36.642
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 1.143.528
AGRAVANTE: RAPHAEL BASÍLIO PRESTES
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
RAPHAEL BASÍLIO PRESTES agrava da respeitável
decisão que indeferiu o seu pedido de livramento condicional ou
progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo.
Sustenta o sentenciado ter preenchido os requisitos
necessários para obtenção de ambos os benefícios.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
O agravante conta com condenação de 08 anos de
reclusão pela prática de tráfico de entorpecentes e seis crimes de furto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-07.2020.8.26.0050 -Voto no 36642
3
tendo iniciado o cumprimento da pena em 06/07/2015, com término
da expiação previsto para 05/04/2024.
Cometeu novo crime no curso da execução da pena
(27/06/2017) e, desde então, não cumpriu o lapso temporal necessário
para a progressão de regime, conforme foi anotado na r. decisão
recorrida.
No tocante ao livramento condicional, a prática do
novo delito o faz incidir no disposto no art. 83, inc. III, “a”, do Código
Penal.
Dessa forma, não preencheu o requisito objetivo.
De qualquer modo, o requisito subjetivo também
não está preenchido.
Submetido e exame criminológico, concluiu-se que
“não há elementos que indicam desenvolvimento do senso de
responsabilidade para a progressão de regime, devendo o mesmo
permanecer em regime fechado a fim de refletir melhor sobre sua vida
passada, presente e futura” (fls. 10).
Se não reúne condições para a progressão ao regime
intermediário, menos ainda possui para o livramento condicional.
Ademais, os experts recomendaram que o réu seja
submetido a exame psiquiátrico, para melhor avaliar suas condições, o
que foi deferido e determinado pelo MM. Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000012-07.2020.8.26.0050 -Voto no 36642
4
Preferível, então, que o sentenciado permaneça por
mais algum período no regime fechado até que se possa constatar com
segurança a cessação da sua periculosidade e a demonstração de sua
possível recuperação a ponto de autorizar o abrandamento da forma de
cumprimento da pena, para resguardar o interesse social.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora